Tribunal: TJPA
Processo: 0004170-22.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004170-22.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

APELADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO – OAB/PA Nº 25.980-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR/AGRAVADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
CABÍVEL A DEVOLUÇAO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA - ART. 42, § ÚNICO DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM PARA ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário do ora agravado.

2 – Alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3 – Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia paga em favor do autor/apelado.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao autor.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo o autor, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

6 -
Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, art. 42 § único do CDC, consoante a jurisprudência do STJ.

7 - Resta configurada a ilegalidade dos descontos realizados, fato que autoriza a condenação em danos morais, conforme preveem os artigos 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. O quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se adequar a proporcionalidade e razoabilidade.

8 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

APELADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO – OAB/PA Nº 25.980-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO SA, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
, proposta por
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA.

Em sua exordial (ID 12209541), o autor alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco requerido, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a anulação do contrato nº 0123317271100, a devolução em dobro do valor pago, danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

Em contestação (ID 12209559), o banco demandado alegou a validade do negócio jurídico celebrado por pessoa analfabeta, a impossibilidade da repetição do débito em dobro e a inexistência de dano moral. Por fim, requereu que a demanda fosse julgada improcedente.

As partes compareceram à Audiência de Conciliação (ID 12209563), porém não houve acordo. O autor renunciou a réplica. As partes afirmaram que não possuíam mais provas a produzir. O juiz proferiu sentença
julgando procedente o pedido inicial para condenar o banco a pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento. Outrossim, condenou-o ainda a indenizar o autor no valor de R$ 695,10 (seiscentos e noventa e cinco reais e dez centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.
Ademais, declarou
a inexistência do contrato nº 012317271100, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados. Ao final, condenou o banco requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco demandado interpôs recurso de apelação (ID 12209566), alegando a impossibilidade de restituição em dobro por não ter sido comprovada a má-fé da instituição bancária, bem como aduziu que o dano moral não ficou configurado, pois o que houve foi uma mera cobrança. Por fim, defendeu que, em caso de condenação, o
quantum
indenizatório seja reduzido.

O autor apresentou contrarrazões à apelação (ID 12209570), requerendo que seja negado provimento ao referido recurso e seja mantida a decisão guerreada, bem como que seja o apelante condenado ao ônus de sucumbência no patamar não inferior a 20% (vinte por cento).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004170-22.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

APELADO:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO – OAB/PA Nº 25.980-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO SA, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
, proposta por
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA.

Sabe-se que nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que, em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do contrato de empréstimo consignado nº 0123317271100 (ID 12209560), não conseguiu comprovar que o valor foi de fato depositado na conta do apelado, pois não apresentou TED ou Ordem de Pagamento.

Assim, uma vez que competia ao banco apelante apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade do apelado – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada.

2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da autora/apelante.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido no decisum monocrático agravado.

6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7 – Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA, APCível 0002821-19.2019.8.14.0107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 06/12/2022).

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelado não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores que não recebeu, pelo que,
reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente
.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pelo apelado sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado. (TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022).

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. No entanto, entendo que o patamar desta indenização deve ser minorado, a fim de melhor se adequar à razoabilidade e proporcionalidade, pelo que reduzo os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao pleito do recorrente neste ponto.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. ASSINATURAS DIVERGENTES. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RECLAMADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00021027820218160182 Curitiba 0002102-78.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2022).

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, atendendo ao pleito do recorrente apenas para reduzir o
quantum
referente ao dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, deve ser mantida a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024